Tribunal: STF
Processo: Rcl 52684
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de reconsideração. Incognoscibilidade. Inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de amparo normativo que o sustente. Descumprimento da decisão monocrática proferida nestes autos. Ausência de documentos comprobatórios. Providências administrativas para acesso aos autos de origem. Incompetência desta Suprema Corte. Pedido de reconsideração não conhecido.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição/STF 26.023/2022



    Trata-se de pedido de reconsideração manejado por Lucas Broad dos Santos Fonseca da Costa em face de decisão por mim proferida por meio da qual julguei parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. 



    Afirma que o reclamante, ora peticionante, está preso desde o dia 22/03/2022 sem acesso aos autos da investigação e processo (0045109-63.2022.8.19.0001), apesar de devidamente constituída/habilitada Defesa Técnica. 



    Requer, desse modo, seja reconhecido o descumprimento da decisão anterior e reconsidere o pleito de concessão de ofício da ordem para relaxar a prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Incabível o presente pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte (Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; Rcl 46.988-Rcon/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021), porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare. Assim, face à taxatividade recursal, o pedido não pode ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno. 



    Nesse mesmo sentido, a Segunda Turma desta Casa, em recente julgado, assentou que [o]s pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    De outro lado, quanto ao suposto descumprimento, pela autoridade reclamada, de decisão proferida nestes autos, acentuo não juntado qualquer documento comprobatório idôneo. 



    Anoto que, para acolher a pretensão veiculada na inicial, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. ”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Ademais, não compete a esta Suprema Corte a adoção de quaisquer providências administrativas aptas a viabilizarem o acesso do reclamante aos autos, motivo pelo qual deve ser provocado, se necessário em âmbito jurisdicional, o Juízo competente para apreciação de tal pleito. 



    Não conheço, pois, do pedido de reconsideração.



    Tendo em vista que, na linha de precedentes desta Corte, tal pleito não suspende o prazo recursal, registro a ocorrência da preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento destes autos, independentemente da publicação da presente decisão.



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora